Tribunal: STF
Processo: RMS 26259
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS,
   INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - EMBARGOS
   DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Não se revelam cabíveis os
   embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de
   esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou
   contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o
   julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.
   Precedentes.